Tribunal: TJDFT
Processo: 0705108-44.2017.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705108-44.2017.8.07.0020 RECORRENTES: LEONEL LEAL ALMEIDA ROCHA CAVALCANTI, JESSICA LEAL ALMEIDA ROCHA CAVALCANTI RECORRIDOS: ROSSI RESIDENCIAL SA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CINARA EMPREENDIMENTOS S.A, SANTA TEODATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES, FERNANDO MIZIARA DE MATTOS CUNHA, JOÃO PAULO FRANCO ROSSI CUPPOLONI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu da apelação cível. 2. O recurso de apelação objetiva modificar a primitiva sentença disponibilizada no DJe de 24/10/2023. 3. A parte interpôs recurso de agravo de instrumento contra a referida sentença, que extinguiu o feito sem resolução do mérito. Houve, então, a negativa de seguimento ao agravo de instrumento diante do equívoco quanto ao recurso manejado. Ato contínuo, o agravo interno interposto em face da decisão monocrática foi desprovido. 4. O trânsito em julgado foi certificado nos autos e, após, a mesma parte que interpôs o agravo de instrumento inadmitido, interpôs apelação, a qual, a toda evidência, não merece ser conhecida, ante a ocorrência da preclusão. 5. Agravo interno não provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 277 e 283, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que, diante da dúvida objetiva gerada pela imprecisão da decisão de primeiro grau, deveria ter sido aplicada a fungibilidade recursal, permitindo o processamento do recurso interposto. Defendem que a turma julgadora considerou preclusa a matéria sem análise do mérito do recurso, impedindo a revisão da decisão que extinguiu a execução. Nesses aspectos, apontam divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Em contrarrazões, as recorridas ROSSI RESIDENCIAL S.A., CINARA EMPREENDIMENTOS S.A. e SANTA TEODATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA pedem a majoração dos honorários advocatícios e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO TRIMONT, OAB/SP 231.409 e LEONARDO SANTINI ECHENIQUE, OAB/SP 249.651. Por sua vez, os recorridos FERNANDO MIZIARA DE MATTOS CUNHA, RENATA ROSSI CUPPOLONI e JOÃO PAULO FRANCO ROSSI CUPPOLONI pugnam que as publicações sejam feitas em nome da SOCIEDADE WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANÇO &amp; LOBO ADVOGADOS, OAB/PR 2.049, e dos advogados LUIZ RODRIGUES WAMBIER, OAB/DF 38.828 e PATRICIA YAMASAKI, OAB/PR 34.143. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 277 e 283, ambos do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Ainda que fosse possível superar tal óbice, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que, “O trânsito em julgado ocorreu em 21/11/2023, consoante certidão de ID 60560114. Depois do trânsito em julgado, a mesma parte que interpôs o agravo de instrumento inadmitido, interpôs apelação (ID 60560125), a qual, a toda evidência, não merece ser conhecida, ante a ocorrência da preclusão. Ademais, na espécie, este segundo recurso contra o mesmo ato judicial viola o princípio da unirrecorribilidade”. (ID 66339308) Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Igualmente, não cabe dar seguimento ao inconformismo quanto ao alegado dissenso pretoriano. A propósito, a Corte Superior já assentou que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Indefiro o pedido de publicação em nome da SOCIEDADE WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANÇO &amp; LOBO ADVOGADOS, OAB/PR 2.049, tendo em vista a impossibilidade de registro de pessoa jurídica no sistema de processo judicial eletrônico para tal finalidade. Determino que as publicações relativas a FERNANDO MIZIARA DE MATTOS CUNHA, RENATA ROSSI CUPPOLONI e JOÃO PAULO FRANCO ROSSI CUPPOLONI sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados LUIZ RODRIGUES WAMBIER, OAB/DF 38.828 e PATRÍCIA YAMASAKI, OAB/PR 34.143, bem como que as publicações relativas a ROSSI RESIDENCIAL S.A., CINARA EMPREENDIMENTOS S.A. e SANTA TEODATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO TRIMONT, OAB/SP 231.409 e LEONARDO SANTINI ECHENIQUE, OAB/SP 249.651. Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021